Tribunal: TJDFT
Processo: 0729755-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0729755-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GEORGE PIERS AUNE DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE SAÚDE. REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo autor contra a r.sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas assumidas pela internação em UTI, bem como para quitar o débito remanescente junto ao hospital onde fora internado. 3. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. No tocante à responsabilidade civil do Estado, em caso de omissão, adota-se de maneira excepcional, a teoria da culpa do serviço, advinda do Direito Francês (faute du service), em que imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço por culpa da Administração e o nexo de causalidade. 4. O Estado somente pode ser compelido a arcar com o ônus do tratamento/exames em hospital particular, caso fique demonstrada a negativa de fornecimento do tratamento ou a impossibilidade de providenciá-lo adequada e tempestivamente na rede pública de saúde. 5. Extrai-se dos autos que o autor recebeu alta da UTI no mesmo dia da propositura da demanda (ID 16967634 e 16967635), razão pela qual não houve a inserção do paciente na listagem de regulação de leitos, tampouco tempo hábil para o que Ente Federado pudesse cumprir a tutela de urgência que determinou a internação do autor em leito de UTI. 6. Assim, não há comprovação de que houve negligência ou negativa do Poder Público na realização do tratamento em unidade de saúde da rede pública conveniada e, portanto, não há como imputar ao Estado a responsabilização pelo tratamento realizado, por opção do autor, na rede privada. 7. Registre-se, ainda, conforme narrativa do próprio autor, que o mesmo fora atendido na rede pública, mas decidiu procurar a rede privada de saúde quando não melhorou com o tratamento prescrito pelo médico da rede pública. 8. Inexistindo falha ou ausência de assistência à saúde, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado. 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - EXISTENTES. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO OU INTIMAÇÃO DA LIMINAR. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que alega ocorrência de omissão no acórdão, tendo em vista que não recebeu alta no mesmo dia da propositura da demanda, razão pela qual entende que o pedido inicial deve ser julgado procedente para que o ente federativo seja condenado ao pagamento do tratamento do autor desde a data de sua internação no hospital privado, ante a ausência de leito de UTI em hospital público. 2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). 3. Com razão a embargante. 4. Os presentes embargos apontam omissão e obscuridade, tendo em vista que não foram analisados os documentos de IDs 1696735 e 16967639, expedido pelo Hospital Brasília, que comprovam claramente que a alta médica do autor, ora embargante, de fato se deu no dia 24/06/2019. Ademais, o documento de ID 16967651 atesta que no dia 18/06/2019 o paciente foi inserido na lista de regulação de leitos após visita do médico regulador. Após a concessão da liminar, o diretor da Central de Regulação de Leitos do DF foi intimado da decisão no dia 18/06/2019. O Secretário de Estado de Saúde do DF foi intimado no dia 19/06/2019 a respeito da liminar, conforme consta dos dados do processo. 5. A inércia do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI só se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. No caso, o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da parte autora deve ter como marco inicial a data da sua intimação acerca da liminar que foi deferida para que providenciasse a internação do autor em UTI em rede pública ou, na ausência de vaga em rede pública, promover a internação em rede particular, conveniada ou não, arcando com as despesas do tratamento. O embargante foi internado no dia 16/06/2019, e no dia 18/06 fez pedido à Central de Regulação de Leitos e interpôs a presente demanda, ocasião em que também a Central foi intimada acerca da concessão da liminar. A alta médica ocorreu no dia 24/06/2019, conforme os documentos já mencionados. 7. Assim, a partir do dia 18/06/2019 o réu deve assumir as despesas hospitalares. Eventual diferença, cabe ao paciente assumir. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS com efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao pedido inicial, para condenar o ente federativo ao pagamento das despesas hospitalares a partir do dia 18/06/2019 até o dia 24/06/2019 (dia da alta hospitalar). 9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Sem custas e honorários, em razão de não haver recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais aponta vício de omissão do julgado ao argumento, em síntese, de que deveria ter sido adotada a tela de remuneração do Sistema Único de Saúde – SUS. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil). 5. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, visto que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do Sistema Único de Saúde para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015. 6. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de omissão, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 7. Embargos conhecidos e rejeitados.” O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 5o, caput, 196 a 199 §§ 1o e 2o da Constituição da República Federativa do Brasil. Defende a existência de repercussão geral e afirmou que a matéria foi devidamente prequestionada, estando a temática pendente de apreciação pelo STF no TEMA 1.033. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Verifica-se que a parte recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para limitação da condenação do poder público a ressarcir o prestador de serviços hospitalares pelos valores da tabela da rede credenciada dos pacientes do SUS. Trata-se de processo em que se discute se ofende o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988) a condenação do poder público ao ressarcimento dos serviços de saúde prestado por ente particular com fins lucrativos pelo valor estabelecido pelo prestador. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 666.094 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.033): DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. TABELA SUS. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida condenou o Distrito Federal a pagar a estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. 2. Constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 3. Repercussão geral reconhecida. (RE 666094 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2019, DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019) Assim, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.033).” Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC o sobrestamento do presente recurso até que sobrevenha o julgamento do mérito do representativo do Tema n. 1.033, no Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal